Tribunal: CARF
Processo: 10435.000284/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000284/2004-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.416 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
SADA SERVICOS MECANICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS.
A aplicação da multa preceituada no artigo 44, inciso I, c/c o §1o, inciso IV, da
Lei no 9.436/96, decorre do inadimplemento da obrigação do contribuinte em
recolher os valores dos tributos estimados, uma vez ser sua a opção por
proceder dessa forma e não apurar o IRPJ e tributos reflexos na forma regular,
trimestralmente. A penalidade está prevista em norma tributária vigente, artigo
2o da Lei no 9.430/96, e independe de haver ou não saldo de tributo devido ao
final do período, não cabendo à autoridade administrativa de julgamento retirar
a eficácia de norma tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos e na parte
devolvida ao colegiado, em negar provimento ao recurso voluntário para manter a exigência de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000284/2004-10
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000284/2004-10

Relatório
Consoante descrição dos fatos, a fiscalização detectou que determinados
recolhimentos mensais obrigatórios da CSLL não foram efetuados, o que motivou a lavratura de
auto de infração para aplicação da multa exigida isoladamente.
Após impugnação, a decisão de primeira instância decidiu por considerar
procedente em parte o lançamento, apenas para a multa isolada de 75% para 50% em vista de
legislação posterior mais benéfica ter sido editada (Lei no 11.488/07, artigo 14).
Apresentado recurso voluntário, decidiu a turma ordinária desta Conselho em dar
provimento ao mesmo.
Houve interposição de recurso especial de divergência por parte da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
A PGFN afirma que o acórdão recorrido deu à legislação tributária interpretação
divergente da que tem sido dada em outros processos, relativamente ao afastamento da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal de CSLL.
Houve protocolo de Contra-Razões do Recurso Especial por parte da
contribuinte, oportunidade em que manifestou razões para sua irresignação acerca da
concomitância entre a aplicação da multa de ofício e multa isolada.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu por dar provimento ao recurso
especial da PGFN e retornar os autos ao colegiado de origem para o exame das matérias
suscitadas no recurso voluntário e não apreciadas naquela fase processual em razão do que lá foi
decidido.
Vejamos a ementa do Ac. CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA
ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ por contribuinte optante
pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa
isolada, independentemente do resultado apurado pela empresa no período.
Uma vez decidido que a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa referente ao ano-calendário de 2000 não fica prejudicada pelo
fato de a contribuinte ter apurado prejuízo naquele ano, os autos devem
retornar à Turma Ordinária para apreciação das matérias cujo exame ficou
prejudicado na fase anterior, em razão do que lá foi decidido.

É o relatório.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000284/2004-10

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Foi levada a efeito ação fiscal para verificação, por amostragem, do cumprimento
das obrigações tributárias relativas aos Tributos Federais, onde foram constatadas as
irregularidades abaixo mencionadas.
Foi o contribuinte selecionado para fiscalização pela Delegacia da Receita Federal
em Caruaru em que foi distribuído para providências processo relativo ao IPI e, também, o
processo de no. 13413.000263/2003-60, onde o contribuinte confessa débitos a título de Multa
Isolada pela falta de recolhimento, durante o ano de 2001, do IRPJ e da CSLL por estimativa,
solicitando sua inclusão no Parcelamento Especial - PAES.
Das análises efetivadas foi possível concluir que, de fato, o contribuinte não
efetuou tais pagamentos, quando a eles estaria obrigado, não apenas em relação ao ano de 2001,
mas também em relação aos anos de 1999, 2000 e 2002, uma vez que optante pela apuração
anual do lucro real e pelo recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL com base na receita bruta e
acréscimos. Tais fatos motivaram portanto lançamentos fiscais atinentes às multas isoladas por
falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa.
Prosseguindo na execução dos procedimentos de fiscalização decorrentes da
Operação Fiscal reflexa em que foi incluído o contribuinte (N3808 - Verificações Preliminares),
foi possível constatar, por amostragem, a regularidade formal de seus atos constitutivos e
alterações, de sua escrituração e livros fiscais, bem como a regularidade na apresentação de suas
DIPJ e DCTF. Quanto aos tributos devidos foram estes, ora recolhidos, ora devidamente
incluídos em DCTF e objeto do Parcelamento Especial - PAES.
É importante ressaltar que a empresa era uma concessionária da marca
'VOLKSWAGEN' , encontrando-se atualmente com o contrato de concessão rompido,
praticamente paralisada, em processo de demanda contra a montadora, fatos que motivaram a
não apresentação dos livros e documentos fiscais atinentes ao ano de 2003 em diante, pelo que,
para este ano, não foram efetivadas verificações preliminares.
Com a utilização do aplicativo "Papéis de Fiscalização", cujas planilhas vão
anexas, e diante das informações constantes nas DIPJ, que foram cotejadas, por amostragem,
com as constantes nos livros fiscais e contábeis, foram encontrados os valores das multas
isoladas devidas. Com a utilização das mesmas planilhas, que vão anexas ao dossiê do
contribuinte, não foram encontradas diferenças no recolhimento/declaração dos tributos federais.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito
(CREDITO TRIBUTÁRIO APURADO - Multas/Juros Diversos Independentes R$ 119.287,45)
Mérito
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000284/2004-10

Conforme acima mencionado, os presentes autos retornam a este colegiado,
enviados pela CSRF, para apreciação das matérias cujo exame ficou prejudicado na fase anterior,
em razão do que lá foi decidido.
Desta forma, vejamos os argumentos levantados em sede de recurso voluntário
para que possamos analisar aqueles que diferem do argumento de que a multa isolada não é
devida quando há apuração de prejuízo fiscal ao final do exercício em referencia, já que tal
argumento restou superado pela CSRF.
Em resumo, os argumentos de defesa podem ser itemizados conforme abaixo:

1. A empresa era revendedora de carros novos e usados e foi a falência.
2. A empresa apresentava prejuízos desde 1999, desta forma, por já saberem dos
prejuízos acumulados não realizou os recolhimentos mensais.
3. Erroneamente declarou DCTF e DIPJ pelo regime de apuração anual e
recolhimento por estimativa e requereu Parcelamento Especial - PAES para
inclusão das multas isoladas.
4. Deveria ter realizado a apuração conforme balanços de suspensão ou apuração
trimestral para que nada tivesse que recolher.
5. Acredita que os erros de fatos possam ser retificados em busca da verdade
material.
6. Não existe fato gerador de multa quando existe prejuízo fiscal demonstrado.
7. A base de calculo da multa isolada é a diferença entre o lucro real anual
apurado e a estimativa obrigatória recolhida, neste caso, como a estimativa
deixou de existir, em razão dos prejuízos, demonstrados nos balanços juntados
ou a serem juntados, não se pode falar em estimativa obrigatória e por
consequência não pode existir multa isolada aplicada.

Sabemos que os dois últimos itens de defesa (itens 6 e 7 acima mencionados) já
foram superados pelo julgamento da CSRF, posto que nos resta julgar os argumentos da
Recorrente em que alega erro na determinação de seu regime de apuração.
Tais argumentos sustentam que a Recorrente errou a indicar o regime anual de
apuração com recolhimento mensal por estimativa, erro justificado pelo fato de já apresentar
prejuízos a muitos anos, motivo que a levaria a optar pelo levantamento de balanços periódicos
de suspensão ao invés recolhimentos mensais ou apuração trimestral.
Erro no preenchimento da DIPJ
Como já dito inicialmente, a recorrente, nas razões do recurso, não questiona
somente aplicação da multa por ter apresentado prejuízo fiscal no período, porém alegou, ainda,
erro de fato no preenchimento e entrega da DIPJ; que entregou a declaração com base no
lucro real anual e recolhimento mensal por estimativa, quando o correto seria ter levantado
balancetes de suspensão/redução ou optado pelo lucro real trimestral.
Primeiro, quanto às pessoas jurídicas sujeitas ao regime de tributação do
lucro real, a regra é a apuração trimestral e, opcionalmente, a apuração anual, mas com
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000284/2004-10

a obrigatoriedade de antecipações de pagamento do IRPJ e da CSLL, mensalmente, com base na
receita bruta ou com base em balancetes mensais de suspensão/redução do imposto, nos
termos do art. 1o, 2o e 3o da Lei no 9.430/96 que determinava à época, in verbis:

Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente,
com as alterações desta Lei.
(...)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995 (...)
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o
será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada
com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade.

Notem que as DIPJs da Recorrente indicam a opção pelo lucro real anual com
recolhimento mensal, havendo realizado recolhimento em relação ao mês de janeiro nos anos em
apreço. Motivo pelo qual o mesmo teria confessado débitos a titulo de multa isolada sobre a
diferença solicitando inclusão dos mesmos em Parcelamento Especial – PAES (PAF
13413.000263/2003-60).

Em verdade, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ e CSLL incide sobre o valor das estimativas não pagas, sem que o fato de o contribuinte ter
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000284/2004-10

efetuado o recolhimento do tributo apurado no ajuste anual ou não tenha qualquer influência na
base de cálculo dessa penalidade.
Observo que, no caso, não há que se falar em absorção de uma penalidade por
outra já que, ao final do ano-calendário, o contribuinte recolheu os tributos apurados como
devidos, não lhe sendo aplicada qualquer pena quanto ao montante devido no ajuste.
Nos termos do artigo 2° da lei 9.430/1996, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração
do IRPJ e da CSLL no regime de lucro real devem, em regra, apurar e recolher tais tributos
trimestralmente, sendo uma opção a apuração anual dos resultados, hipótese em que tais
contribuintes ficam obrigados a antecipar mensalmente recolhimentos calculados sobre uma base
estimada, e sujeita a ajuste anual.
Em caso de inadimplemento dessa obrigação tributária de antecipar mensalmente
os recolhimentos, a mesma Lei 9.430/1996 estipulou, no artigo 44, § 1°, inciso IV (atual art. 44,
II, b, da Lei n.° 9.430/1996, na redação dada pela Lei n.° 11.488/2007), multa de ofício, exigida
isoladamente.
À época dos fatos objeto dos presentes autos, a redação da norma era a seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2°, que deixar
de fazê -lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;

Observe-se que a utilização, pelo legislador, da expressão "ainda" significa que a
multa é exigida tanto na hipótese de apuração de lucro real e base de cálculo positiva da CSLL,
como no caso da apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL. Da mesma
forma, o termo "isoladamente" denota a cobrança da multa independentemente de haver tributo
devido.
Observe-se, também, que a lei não restringiu a aplicação da multa ao lançamento
efetuado antes do término do ano-calendário. Pelo contrário, a expressão "ainda que tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário" leva à conclusão de que o lançamento pode ser efetuado após o seu
encerramento, uma vez que antes não se sabe qual será o resultado do período anual e, portanto,
se o lançamento apenas pudesse ser realizado durante o ano-calendário, a expressão não teria
razão de existir.
Portanto, a multa isolada prevista no artigo 44, par. 1°, inciso IV da Lei n°. 9.430,
de 1996 (atual art. 44, II, b, da mesma lei, na redação dada pela Lei n.° 11.488/07), decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-calendário,
independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável, sendo cabível mesmo após o
encerramento do ano-calendário e sendo irrelevante para a sua aplicação o fato de o tributo
apurado com base no lucro real anual ter ou não sido recolhido.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000284/2004-10

Desta forma, aplica-se a norma tributária, que define a sanção pelos não
recolhimentos dos valores estimados durante o período, declarados pela contribuinte, mantendo a
sua aplicação.
Por fim, cabe mencionar que, a despeito da Súmula CARF no 92 - A DIPJ, desde a
sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nela informado. – não se está aqui admitindo a DIPJ como
confissão de dívida.
A alegação de erro de fato pode ser objeto de retificação de ofício se o erro restar
cabalmente demonstrado pelo contribuinte, sendo adotado em várias ocasiões o entendimento da
jurisprudência administrativa nesse sentido.
No entanto, não foi trazido aos autos qualquer comprovação de que se o
contribuinte tivesse optado pelos balancetes de suspensão não teria apurado estimativa nos meses
analisados.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital